Tribunal: TJDFT
Processo: 0720014-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I – Tratando-se de competência territorial, portanto, relativa, é vedada a declinação de ofício, conforme proclamado na Súmula n° 33/STJ.
II – Declarou-se a competência do Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília, o suscitado.